Tribunal: TJMT
Processo: 1033539-67.2019.8.11.0041
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033539-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BORGATO MAQUINAS S/A - CNPJ: 57.213.191/0001-97 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 57.213.191/0007-82 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA. DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pela empresa embargante, que visava reformar decisão monocrática confirmatória da sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal. A ação buscava a nulidade da notificação de lançamento, sob os argumentos de falha sistêmica na emissão da CND e de ilegalidade do artigo 14, II, do RICMS/MT.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber: (
i
) se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a alegada irregularidade da exigência de CND como condição para fruição de benefício fiscal; e (
ii
) se a ausência de CND poderia ser relevada à luz dos princípios da verdade material e da boa-fé.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a legitimidade da exigência de CND, conforme previsão no artigo 14, II, do RICMS/MT, no artigo 5º da Lei Estadual n. 7.098/1998 e respaldado em jurisprudência deste Tribunal.

4.

Rejeitou-se a tese de ilegalidade da norma e de violação à legalidade ou ao Convênio 52/91, destacando-se que não há inovação normativa ou sanção política.

5.

Foi expressamente consignado que o descumprimento da obrigação acessória foi admitido pela embargante e que a boa-fé não afasta a responsabilidade, nos termos do artigo 136 do CTN.

6.

Não se verificam quaisquer vícios de omissão, obscuridade ou contradição na fundamentação do acórdão, sendo os embargos de declaração utilizados com a finalidade inadequada de rediscutir o mérito da decisão.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 136; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 5º; RICMS/MT, arts. 13 e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl na Ap n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª CDPC, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, por sua vez, havia desprovido apelação manejada pela embargante contra sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que a disciplina das hipóteses de concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS é de competência exclusiva dos Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal no âmbito do CONFAZ.

Assevera que tais Convênios definem o alcance e os pressupostos necessários à fruição da benesse fiscal, razão pela qual a exigência prevista no artigo 14, II, do RICMS/MT, ao estabelecer condição não prevista no Convênio 52/91 – consistente na comprovação de regularidade fiscal –, inova indevidamente na ordem jurídica, violando os princípios da legalidade tributária e da hierarquia normativa, previstos no artigo 150, §6º, da Constituição Federal e no artigo 176 do Código Tributário Nacional.

Afirma que também há omissão no acórdão ao deixar de apreciar o argumento de que, conforme demonstrado desde a petição inicial, a aferição da regularidade fiscal deve ser realizada pelo Fisco independentemente da inserção, nos documentos fiscais, do número da CND válida, em observância aos princípios da verdade material e da razoabilidade.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam expressamente enfrentadas as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 306007393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
ação anulatória de débito fiscal
proposta por
Vamos Máquinas e Equipamentos S.A.
contra o
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva a nulidade da notificação de lançamento n. 143996/693/11/2019, sob a argumentação:
i
) do mero erro sistêmico de não ter informado no documento fiscal o número da certidão negativa de débitos vigente, de modo que este erro não é capaz de macular o benefício fiscal conferido e ocasionar o descumprimento de obrigação tributária acessória; e
ii
) ilegalidade do artigo 14, II, do RICMS/MT, porquanto compete aos convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal no âmbito do CONFAZ, disciplinar as hipóteses de benefícios fiscais relativos ao ICMS, neles estando contemplados o alcance e os pressupostos necessários ao aferimento da benesse (Inicial, Id. 270339423).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença de improcedência dos pedidos da
ação anulatória de débito fiscal
, em síntese, sob o fundamento de que a fruição de qualquer benefício fiscal decorre do cumprimento dos requisitos legais existentes, de modo que a requerente não demonstrou o cumprimento da obrigação tributária acessória (Sentença, Id. 270339485).

A empresa Vamos Máquinas e Equipamentos S.A. interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos, tendo o referido recurso sido não provido por meio de decisão monocrática (Id. 277160352).

Contra tal decisão, a empresa interpôs agravo interno, o qual teve o provimento igualmente negado por acórdão proferido pelo órgão colegiado, ora objeto dos presentes embargos de declaração.

2.

Análise dos embargos de declaração:

Começo por pontuar que está expressamente consignado no acórdão embargado que os artigos 13 e 14, II, do RICMS/MT, na redação vigente à época dos fatos, preveem a obrigatoriedade de prévia extração de Certidão Negativa de Débito (CND) para a fruição de qualquer benefício fiscal, exigência que também encontra respaldo no artigo 5º da Lei Estadual n. 7.098/98 (Acórdão embargado, Id. 303355857 – fls. 5/6).

No que se refere à alegação de ilegalidade da exigência prevista no artigo 14, inciso II, do RICMS/MT, o acórdão embargado rejeitou tal tese ao reconhecer que a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) não configura sanção política, tampouco afronta o princípio da legalidade, tratando-se de requisito legítimo e em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

A decisão ainda ressaltou que referida exigência encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, sendo reforçada, ao final, pela aplicação analógica de precedente do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se, assim, qualquer ofensa ao Convênio 52/91 ou inovação normativa indevida (Acórdão embargado, Id. 303355857 – fls. 7/8).

No que se refere à alegada omissão quanto ao argumento de que a autoridade fiscal deveria aferir a regularidade fiscal à luz dos princípios da verdade material e da razoabilidade, o acórdão embargado expressamente consignou que o descumprimento da obrigação tributária constitui fato incontroverso, reconhecido pela própria embargante, que atribuiu a ausência da Certidão Negativa de Débitos (CND) anexada à nota fiscal a um erro do
software
utilizado em sua organização interna (Acórdão embargado, Id. 303355857 – fls. 4/5).

Além disso, o acórdão afastou a incidência da boa-fé como excludente de responsabilidade, com fundamento no artigo 136 do Código Tributário Nacional, que dispõe que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou da boa-fé.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025